Tribunal: TJPA
Processo: 0808225-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808225-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ ANTONIO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808225-77.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: ELIANE BRANDÃO DOS SANTOS, DYONNY ALVES DE OLIVEIRA e NELSON WEVERTON FERREIRA DE SOUZA.

PACIENTE: LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIMES
PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTES DA LEI N
º
13.964/2019, OCASIÃO EM QUE ESTE PROCEDIMENTO ERA PERMITIDO. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM

DECRETADO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALÉM DA EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. A nulidade da prisão decretada de ofício não cabe no presente feito, visto que a decisão foi proferida antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime;

3. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 02 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LUIZ ANTONIO OLIVEIRA, denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Parauapebas.

Os impetrantes sustentam que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 17/07/2018, pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo mandado prisional não foi cumprido até o momento.

Afirmam que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) decretação de ofício da prisão cautelar; c) ausência dos requisitos necessários e de justa causa para a medida extrema.

Asseveram, ainda, que apesar do paciente responder a outros processos criminais, até o momento não houve o trânsito em julgado da sentença.

Requerem, em sede de liminar e no mérito, a concessão de contramandado de prisão, a fim de que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 5985774 - páginas 1 a 3). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 12/12/2016, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva no bairro Liberdade I, município de Parauapebas, quando receberam uma denúncia anônima sobre a livre comercialização de entorpecentes, tipo “crack”, no endereço anteriormente citado.

Diante disso, a referida guarnição se dirigiu ao local supramencionado e, em revista pessoal, foram encontradas 06 (seis) “trouxas” de substância conhecida como “crack”, num total de 32,9g (trinta e dois gramas e nove miligramas) com o agente José Roberto Monteiro Fialis; 04 (quatro) embalagens em papel impresso, num total de 0,5g (meio grama), na posse do acusado Thiago Sousa Silva. Quando indagados, o acusado Darlan da Penha Nunes e o paciente, teriam confessado “fazer avião” para o tráfico.

Consta nos autos que o paciente e Darlan Nunes prestavam serviços ligados ao tráfico ao acusado José Roberto. Este, por sua vez, confessou a participação no comércio ilegal e disse receber entorpecentes para venda do acusado José Ribamar Araújo. Nisso, os policiais diligenciaram até a residência de José Ribamar e lá foi encontrada uma sacola plástica contendo 380g (trezentos e oitenta gramas) de substância conhecida como “crack”. Os acusados foram presos em flagrante delito e conduzidos à delegacia onde prestaram esclarecimentos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO, DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA E DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA CAUTELAR

A prisão preventiva foi decretada em 17/07/2018 (Id. Doc. nº 6181954 - páginas 1 e 2), portanto antes do início da vigência da Lei nº 13.964/2019, que se iniciou em 23/01/2020, portanto não há qualquer nulidade na decretação de ofício da prisão preventiva.

Inicialmente o coacto foi preso em flagrante delito no dia 12/12/2016, onde foi concedida a sua liberdade provisória em 14/12/2016. Dessa forma, constatou-se que ainda que ciente da existência de uma conduta delitiva em apuração na justiça o paciente se evadiu do distrito da culpa impedindo o regular andamento da ação penal.

Consta nas informações do juízo a quo que o paciente foi notificado por Edital, considerando que não foi localizado (fls. 82 / 95 / 96).

Diante disso, a prisão cautelar foi entendida como necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto tais alegações não merecem prosperar, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim foi fundamentado o
decisum
:

[...]I. Considerando que o(a) agente, devidamente citado(a) por edital, não compareceu(ram) e tampouco constituiu(íram) defensor, nos termos do art. 366 do CPP, SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, fixando como elastério de sobrestamento o período previsto no art. 109, I do CP, única interpretação constitucionalmente válida da Lei nº 9.276/96, depois da qual a persecução deverá reiniciar.

II. Instados a se manifestar acerca da produção antecipada de provas, o Ministério Público pugnou pela oitiva antecipada dos agentes de segurança pública, pleito que indefiro, pois não demonstrada a efetiva urgência e necessidade da medida. A Defensoria Pública, por sua vez, informou que não tem provas a produzir antecipadamente.

III. Como se sabe, nos limites expostos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva, com natureza de medida cautelar penal, somente se justifica se a liberdade do agente oferecer risco (ofensa) à ordem pública, a conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica. A medida é excepcional e deve estar devidamente fundamentada, sob pena de constrangimento ilegal.

No caso trazido a comento, sem delongas, se afigura imperiosa a segregação do denunciado, devidamente qualificado, uma vez que ao se evadir do distrito da culpa tem se furtado à sua obrigação de comparecer aos atos processuais para o andamento regular do processo, oferecendo assim riscos à aplicação da lei penal.

Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, a doutrina leciona: Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417).

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o princípio da homogeneidade das cautelares, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida ultima ratio.

A Lei nº 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção.

(art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

IV. Por todo o exposto, tendo em vista está ameaçada a aplicação da penal, DECRETO, de ofício, nos termos do art. 312 do CPP, LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA, satisfatoriamente qualificado nos autos, devendo ser expedido o competente mandado e encaminhado à autoridade policial para cumprimento, com as cautelas de estilo. Proceda a secretaria com a inclusão do mandado de prisão no BNMP 2.0.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se aplicar a lei penal, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente feito e na parte conhecida denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2021